Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-16.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO OUTORGADO COMPRADOR/DEVEDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA OUTORGANTE VENDEDORA/CREDORA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO CONDOMÍNIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Não se exige prova, basta a afirmação da pertinência subjetiva da ação. Eventual comprovação, no curso do processo, de carência de ação é questão afeta ao seu mérito.
2. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
3. O outorgado comprador/devedor fiduciante permanece parte legítima para a ação de cobrança de taxas condominiais, mesmo após a consolidação da propriedade em favor da outorgante vendedora/credora fiduciária, se não cientifica o condomínio de forma inequívoca quanto à transferência da propriedade.
4. Extinto o processo sem resolução do mérito em virtude da comprovação de pagamento do débito condominial pelo novo proprietário do imóvel, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é definida pelo princípio da causalidade.
5. O devedor que não cientifica o condomínio acerca da transferência da propriedade do imóvel dá causa à propositura de ação de cobrança contra ele, sendo responsável pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao Autor da ação.
6. Apelação conhecida e não provida.